Tribunal: TJES
Processo: 5022067-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022067-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: STEPHAN CASTIGLIONI SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022067-94.2023.8.08.0024

Recorrente: LATAM AIR LINES;

Recorridos: STEPHAN CASTIGLIONI SIQUEIRA;

BIANCA TONON FARDIN;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIROS IMPEDIDOS DE EMBARCAR POR INFORMAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONEXÃO EM PORTUGAL. ATRASO DE 35 HORAS EM RELAÇÃO AO CONTRATADO. PREJUÍZOS MATERIAIS REFERENTES A DIÁRIAS E OUTROS. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA EM DEFESA DE QUE OS AUTORES NÃO TINHAM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMBARQUE. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS QUANTO À DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. COLACIONARAM AOS AUTOS OS SEUS PASSAPORTES (ID Nº 28061291; 28061292); COMPROVANTE DE VACINAS (ID Nº 28061295; 28061296); OS EXAMES DE COVID-19 (ID Nº 28061298; 28061299; 28061300; 28061301). JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FALHA GROSSEIRA DIGA-SE DE PASSAGEM. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: R$ 36,50 DE ALIMENTAÇÃO (ID Nº 28061710; 28061711); R$ 10,92 DE DESLOCAMENTO DO AEROPORTO ATÉ A RESIDÊNCIA (ID . 28061712); R$ 770,00 DE NOVOS EXAMES DE COVID-19 (ID Nº 28061302, 28061703) E R$ 1.196,43 DE HOSPEDAGEM (ID Nº 28061714), TOTALIZANDO O TOTAL DE R$ 2.013,85 (DOIS MIL E TREZE .REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000 (OITO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe
NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)